Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006522-69.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA LÚCIA DE MELO, CLÁUDIA CHRISTIANIS BRANDÃO, GISLANA CHRISTIANIS BRANDÃO, GISELE CHRISTIANIS BRANDÃO, ESPÓLIO DE FRANCISCO CRUZ BRANDÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCM), bem como de eventuais outros tributos. A corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. 2. Os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação à norma tributária ou constitucional. 3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis (ITCM) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do formal respectivo (art. 659, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado malferiu os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 663 DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. TEMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a sentença, em procedimento de arrolamento sumário, adjudicou o bem imóvel ao único herdeiro da inventariada, nos termos do art. 659, § 1o, do CPC/2015, determinando que, após o seu trânsito em julgado, fossem os autos remetidos à Fazenda Pública, para o lançamento administrativo do ITCMD, consoante a nova disposição do art. 654, § 2o, do CPC/2015, dispensando, assim, o prévio recolhimento do tributo, para a sentença homologatória da partilha ou da adjudicação e a respectiva expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação. III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de submissão da Fazenda Pública a tratamento mais gravoso do que o dado ao credor quirografário, vinculada ao dispositivo tido como violado - art. 663 do CPC/2015 -, não foi apreciada, no acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015. V. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019. VI. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o conflito entre lei ordinária e lei complementar não dá ensejo à interposição de Recurso Especial, por envolver discussão de índole eminentemente constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.966/AL, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2016; AgInt no REsp 1.647.612/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2017. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1596440/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Melhor sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012